Tribunal: TJBA
Processo: 8001383-29.2024.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001383-29.2024.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOCILENE MOREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUIS CLAUDIO DOS REIS COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Ação Anulatória de Arrematação Judicial ajuizada pelo executado em processo de execução de título extrajudicial, visando anular penhora e eventual arrematação de imóvel rural, sob o fundamento de impenhorabilidade por se tratar de pequena propriedade rural e bem de família. A sentença de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita, sob o entendimento de que a matéria deveria ser discutida nos autos da execução ou por meio de Embargos à Execução ou Exceção de Pré-Executividade, vias já utilizadas ou preclusas, não sendo a ação anulatória o meio cabível para a defesa do executado.

II. Questão em discussão 2. Há uma questão em discussão, que consiste em saber se a Ação Anulatória é o meio processual adequado para o executado arguir a impenhorabilidade do bem constrito em processo executivo em curso, (i) ou se a extinção sem resolução de mérito por inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, deve ser mantida.

III. Razões de decidir 3. O recurso merece ser conhecido, não obstante a preliminar de ofensa à dialeticidade, em prestígio ao princípio da primazia do mérito e da instrumentalidade das formas, uma vez que a intenção de impugnar o resultado final da sentença e ver a nulidade reconhecida é manifesta. 4. O processo de execução estabelece vias próprias e específicas para a defesa do executado, tais como os Embargos à Execução (art. 915 do CPC) e a arguição de matérias de ordem pública, como a impenhorabilidade, por simples petição ou Exceção de Pré-Executividade no bojo dos autos da execução. 5. A Ação Anulatória, prevista no Código de Processo Civil, possui campo de incidência restrito e é reservada à anulação de atos de expropriação já finalizados ou para vícios que não puderam ser suscitados no processo executivo, não se prestando para a rediscussão de matéria de defesa da execução, notadamente quando se trata do próprio executado. 6. A escolha da via ordinária para discutir impenhorabilidade, com o processo executivo em andamento e com instrumentos processuais próprios e prévios disponíveis (e possivelmente exauridos ou preclusos), configura inadequação da via eleita e vício processual insanável, impondo-se a manutenção da extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. Dispositivo e tese Desprovido o Recurso de Apelação. Tese de julgamento: "1. A Ação Anulatória não constitui via adequada para o executado impugnar a penhora de bens no curso do processo de execução, cabendo-lhe valer-se dos meios de defesa específicos previstos na legislação processual, tais como Embargos à Execução, Impugnação à Penhora ou Exceção de Pré-Executividade."

Dispositivos relevantes citados: CPC/15, art. 485, IV; CPC/15, art. 85, § 11.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8001383-29.2024.8.05.0224
, em que figuram como apelante
JOCILENE MOREIRA DE OLIVEIRA
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora